Tribunal: TJBA
Processo: 8082182-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8082182-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: GANTOIS CONSTRUTORA, URBANIZACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s):IZAAK BRODER

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

EXECUTIVA FISCAL
.

SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO DE IPTU.
BIS IN IDEM
. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO DEMONSTRADA DE PLANO
PELA PROVA DOCUMENTAL
.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA AFASTADA. PRECLUSÃO.
APELO
D
A

EXEQUENTE
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ente Municipal contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconheceu duplicidade de lançamento de IPTU sobre o mesmo imóvel, declarou a nulidade das CDAs e extinguiu a execução fiscal, com condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; e (ii) estabelecer se a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a duplicidade de lançamento tributário e a consequente nulidade das CDAs, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende às exigências dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, pois impugna adequadamente os fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de violação à dialeticidade recursal.

A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, desde que desnecessária dilação probatória, conforme REsp 1.110.925/SP, julgado sob a égide dos recursos repetitivos, e Súmula 393 do STJ.

A nulidade do título executivo por duplicidade de lançamento tributário configura matéria verificável de plano pela prova documental, apta a ser examinada pela via da exceção de pré-executividade.

A prova documental juntada pela executada é pré-constituída, emitida pela própria Administração Municipal, e evidencia que as inscrições imobiliárias n. 920.112-2 e n. 913.986-9 se referem ao mesmo imóvel, com idêntica localização e metragem.

A demonstração documental da duplicidade dispensa prova pericial, pois a identidade dos dados cadastrais é aferível mediante simples confronto dos documentos oficiais.

A certidão negativa de débitos referente à inscrição n. 913.986-9 comprova o adimplemento dos tributos incidentes sobre o imóvel, tornando indevida nova cobrança sob inscrição diversa.

A Fazenda Pública, intimada para se manifestar sobre a exceção e seus documentos, quedou-se inerte, operando-se a preclusão temporal quanto à impugnação do conjunto probatório.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca, a qual, no caso, demonstrou a nulidade dos títulos por erro cadastral que resultou em duplicidade de cobrança.

A realização de perícia seria desnecessária e contrária aos princípios da celeridade e economia processual, uma vez que os documentos oficiais bastam ao esclarecimento da matéria.

A vedação ao
bis in idem
e os princípios da legalidade e segurança jurídica impedem que o contribuinte seja compelido a pagar novamente tributo já quitado.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inexistindo remessa necessária, à luz do art. 496, § 3º, II, do CPC.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é via adequada para reconhecer, de plano, a nulidade de CDAs quando a duplicidade de lançamento tributário é demonstrada mediante prova documental pré-constituída, dispensando dilação probatória.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada quando documentos oficiais do próprio Fisco comprovam duplicidade de inscrição imobiliária e pagamento regular do tributo.

A ausência de impugnação tempestiva da Fazenda Pública aos documentos apresentados na exceção de pré-executividade acarreta preclusão e reforça a higidez da prova produzida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8082182-88.2020.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia
em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e
apelad
a,
GANTOIS CONSTRUTORA, URBANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
o

exequente
,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12